Tribunal: STF
Processo: HC 243986
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 926.423/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de falsa identidade (art. 307 do CP).



    Alegando excesso de linguagem na decisão de pronúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se a ementa do julgado (fl. 13): 



    Habeas corpus. Homicídio doloso. Pronúncia. Não carrega excesso de linguagem a decisão de pronúncia que, substancialmente e ainda que demoradamente, repete momentos da prova, limitando-se a demonstrar a razão pela qual, nesse trecho do procedimento, cabe simplesmente remeter a causa ao julgamento em Plenário. 



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: O constrangimento ilegal é claramente verificado de plano na medida em que uma sentença de pronúncia, a qual deve ser sucinta por natureza, tem exageradas 58 laudas e, além disso, todos os réus, incluindo o Paciente, já foram absolvidos quando postos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a sentença de pronúncia, cassar o acórdão da autoridade coatora e determinar a prolação de outra decisão em observância aos ditames legais. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente